Tribunal: TJPA
Processo: 0810179-61.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810179-61.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS SILVA DE SENA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810179-61.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIAKIM LOPES AMORIM (OAB-PA 26.033)

PACIENTE:

MARCOS SILVA DE SENA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0800360-04.2021.8.14.0032

RELATOR: JUIZ CONVOCADO DR. ALTEMAR DA SILVA PAES

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE, EM TESE. ANÁLISE DE CADA CASO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CABIMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA N.º 08 TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A via do
writ
somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.

2.

Logo, tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento, cabendo apenas a análise de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes do STJ.

3.

O magistrado primevo invocou haver nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime e do
modus operandi
da empreitada criminosa (o ora paciente, juntamente com o corréu, invadiram domicílio localizado em fazenda, encapuzados e ambos com armas de fogo em punho, usando de violência física (duas coronhadas na região da cabeça de uma das vítimas e luta corporal) para conseguirem concretizar o roubo.

4.

Quanto à negativa do direito de recurso em liberdade, a sentença penal condenatória considerou a permanência dos motivos autorizadores da prisão, consubstanciada na necessidade de se restaurar a ordem pública e a paz social, além da periculosidade concreta do paciente e da gravidade do delito, cometido mediante grave ameaça e concurso de agentes.

5.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA).

6.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado ELIAKIM LOPES AMORIM
,
em favor de
MARCOS SILVA DE

SENA
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara da Comarca de Monte Alegre/PA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e art. 157, § 2º-A, I, todos do Código Penal

O impetrante alega, nas razões da Ação Constitucional (Id.6409477), que
após a instrução, a autoridade coatora prolatou sentença condenatória, aplicando ao paciente a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, em regime inicial de cumprimento fechado.

Aduz que é patente a ilegalidade, devendo ser concedida a ordem de
habeas corpus
, eis que não há fundamento idôneo para a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena.

Argumenta ainda, que a autoridade negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sem motivação justa, eis que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

Requer, ao final, o deferimento do pedido de liminar com a alteração do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, bem como a revogação da prisão preventiva do paciente, para que possa recorrer em liberdade. Ao final, pugna pela concessão da ordem em definitivo

Juntou documentos (Ids. 6409478 a 6409485).

Os autos foram distribuídos e recaíram sob minha relatoria, momento em que indeferi a medida liminar, solicitei informações da autoridade inquinada coatora, com posterior envio ao Ministério Público para parecer.

As informações foram prestadas no Id. 6589494.

Posteriormente, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita Da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
, e no mérito, pela denegação da ordem, por não haver nenhum constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

VOTO

O impetrante pretende a concessão da ordem a fim de alterar o regime prisional da pena imposta em sentença condenatória, bem como obter o direito de recorrer em liberdade.

Registro de plano que o pleito pode ser conhecido apenas parcialmente, e, na parte conhecida, não merece acolhimento.

Primeiramente, aduz o impetrante que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal devido à fixação de regime fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito. Alega,
in verbis
:

“A pena definitiva ficou em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, contrariando o fundamento do artigo 33, § 2°, a, do CP, não havendo fundamentação idônea para justificar a fixação de um regime mais severo do que o previsto, visto que, os critérios são elementos do próprio tipo penal e abstratos.” (Id. Num. 6409477 - Pág. 5)

(...)

“As Súmulas 719 do STF e 440 do STJ, são esclarecedoras no sentido de indicar que a regra do artigo 33, § 2º, alínea "b", do CPB, não pode ser quebrada apenas na gravidade abstrata do delito, como no caso em tela, que deixa de considerar a confissão espontânea do réu, a primariedade e outras condições pessoais favoráveis ao atendimento deste remédio constitucional.

Ademais, na sentença não foi realizada a detração do período de prisão preventiva do paciente o que torna ainda mais incabível a fixação do regime fechado.

Deste modo, a fundamentação usada para fixar o regime inicial fechado não descreve uma gravidade concreta, mas sim elementos do próprio tipo penal, motivo pelo qual deve ser concedido o presente writ para fixar regime inicial semiaberto.” (Id. Num. 6409477 - Pág. 7)

Ocorre que a via do
writ
somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.

Nesse respeito, o Colendo STJ, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Pretório Excelso, consolidou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração
, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
manifesta arbitrariedade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

Com efeito, a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 1º/8/2017).

Compete-me apreciar, portanto, em sede do presente Habeas Corpus, tão somente a existência de flagrante ilegalidade na fixação do regime de cumprimento de pena operada pelo magistrado primevo.

Para tanto, colaciono trecho que fundamentou o édito condenatório ora inquinado (Num. 6409478 - Pág. 9):

“Considerando portanto a causa de aumento de pena acima exposta, a pena passa a ser de 10 anos de reclusão e 50 dias multa.

Considerando ainda se tratar de crime tentado aplico a regra do artigo 14 do CP diminuindo a pena em 1/3, sendo assim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 34 (vinte) dias-multa.

Apesar do quantum da sanção imposta autorizar a fixação do regime semiaberto, não se pode olvidar que, além de objetivar a repressão e prevenção de condutas antijurídicas, a pena possui o caráter de ressocialização.

No caso em exame, em que a subtração foi cometida mediante grave ameaça e violência, com o emprego de arma de fogo, a periculosidade e o elevado grau de reprovabilidade da conduta indicam que só serão alcançados os citados objetivos com o estabelecimento do regime fechado.
Destarte, entendo que o REGIME FECHADO se afigura necessário para a reprovação e prevenção do crime, na forma do artigo 33, §3, do Código Penal.

Verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que delito cometido no presente caso ocorreu mediante grave ameaça e violência, razão pela qual deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.” (sic) – Destaquei.

In casu
, ante tal fundamentação oferecida pela instância de origem, entendo não haver ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP), especialmente porque apontado em sentença dado fático suficiente a embasar a convicção do juiz da causa acerca da gravidade concreta do crime – na espécie, o magistrado singular relata que o ora paciente, juntamente com o corréu, invadiram domicílio localizado em fazenda, encapuzados e ambos com armas de fogo em punho,

usando de violência física (duas coronhadas na região da cabeça de uma das vítimas e luta corporal) para conseguirem concretizar o roubo (Id. Num. 6409478 - Pág. 9).

Assim, tendo o magistrado primevo invocado haver nos autos, dados fáticos suficientes a indicar a gravidade concreta do crime e do
modus operandi
da empreitada criminosa, NÃO VERIFICO A APONTADA ILEGALIDADE PATENTE OU FLAGRANTE ARBITRARIEDADE QUE POSSA AUTORIZAR O MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO.

Deveras, o presente feito não corresponde à hipótese em que a simples gravidade abstrata do delito cometido é utilizada como fundamentação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da sanção aplicada, o que ensejaria violação dos enunciados das Súmulas n. 440/STJ, n. 718/STF e n. 719/STF.

Em apoio ao meu entendimento, colaciono os seguintes precedentes da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.

2. A interpretação sistemática do artigo 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. No caso vertente, a valoração das causas especiais de aumento atinente ao emprego de arma e à restrição da liberdade vítima ensejou o aumento da pena-base um pouco acima do mínimo legal (de 4 anos foi elevada para 4 anos e 6 meses de reclusão), quando, se considerada na terceira etapa da dosimetria da pena, poderia permitir o aumento da reprimenda de até metade.

4. Diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado quando apontado dado fático suficiente a indicar a gravidade concreta do crime – na espécie, o fato de o réu haver usado arma de fogo e restringido a liberdade da vítima –, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, § 3º, do CP).

5. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma , Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz , DJe de 2/3/2016) – Destaquei.

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE, EM TESE. ANÁLISE DE CADA CASO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETADA À SEÇÃO.

1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, inviável o seu conhecimento, cabendo a análise de flagrante ilegalidade.

2. A Terceira Seção decidiu a matéria a ela afetada, no sentido de que é possível - desde que com base em motivação concreta - estabelecer regime prisional mais gravoso do que aquele que corresponderia, como regra geral, à pena aplicada. Tal fundamentação, porém, deve ser aferida caso a caso.

3. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade, haja vista que a Corte estadual invocou concretamente as circunstâncias do delito para justificar o regime prisional fechado, em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Foi indicada a concreta gravidade do crime (tentativa de matar mulher grávida de 4 meses, valendo-se das relações domésticas, mediante meio cruel e motivo fútil, inclusive na presença do filho de 4 anos da vítima e mediante "roleta russa").

4. Writ não conhecido"
(HC n. 362.535/MG, Sexta Turma , Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura , DJe de 8/3/2017) – Destaquei.

Diante de tais considerações, portanto, não vislumbro a existência de qualquer flagrante ilegalidade que pudesse ser sanada pela concessão da ordem de ofício, razão pela qual,
NÃO CONHEÇO do pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena no presente
habeas corpus
, ora utilizado, em nítida substituição ao recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, alega o impetrante que a sentença condenatória padece de constrangimento ilegal, ao argumento de que indeferiu ao paciente o direito a recorrer em liberdade sem a devida fundamentação, inexistindo os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia cautelar, sendo réu primário, com residência fixa, não representando risco para a instrução processual nem para aplicação da Lei Penal, não podendo causar prejuízo à instrução processual, que já foi superada. Acrescenta que não há nos autos elementos que façam presumir que o paciente cometerá novos delitos caso esteja em liberdade.

Pois bem.

Como é sabido, a teor do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente cabendo sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

Novamente verifico,
in casu
, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendido com base nos elementos de provas disponíveis, estarem presentes indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, assim como a necessidade de garantia da ordem pública, considerando estar demonstrada a periculosidade do réu, revelada pelo
modus operandi
do delito, e o maior grau de reprovação e gravidade da sua conduta, ao agir em concurso de pessoas, invadindo um domicílio com armas em punho e empregando violência física para concretizar o delito. A propósito, assim se manifestou o magistrado:

“No caso dos autos, identifico haver o requisito do
fumus comissi delicti
, consubstanciados na materialidade e autoria, havidos no auto de prisão em flagrante, notadamente em face do depoimento das testemunhas, e em especial das vítimas, e também identifico haver o requisito do
periculum libertatis
, pois o crime supostamente cometido pelo flagranteado demonstrou toda sua agressividade, ousadia e desrespeito à vida humana e a segurança pública.

Nesse sentido, entendo pela manutenção da custódia cautelar, na medida em que indica ter havido agressividade na conduta do agente, circunstância que, por envolver o modo de agir, revela a periculosidade do mesmo. Certo ainda que a gravidade do delito imputado, e a forma como foi praticado, evidencia serem concretos os indícios da periculosidade do agente, motivando a necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública.

(...)

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado, uma vez que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não se destina à proteção do processo penal, mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade.

(...)

Com isso, o fato do autuado ser primário e de bons antecedentes não pode ser analisado de forma individual, sem que seja considerado todo o contexto dos autos, pois, ele, por si só, não autorizam a desconstituição da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem, e este juízo não pode deixar de levar em consideração a natureza grave do delito em questão.” (Id. Num. 24804418 dos autos da ação penal de n.º 0800360-04.2021.8.14.0032)

No mesmo sentido, a sentença penal condenatória que manteve a segregação cautelar do paciente e, consequentemente, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerou a permanência dos motivos autorizadores da prisão, consubstanciada na necessidade de se restaurar a ordem pública e a paz social, além da periculosidade concreta do paciente e da gravidade do delito, cometido mediante grave ameaça e concurso de agentes.

Da sentença ora inquinada como ato coator consta:

“Com a presente sentença condenatória, os requisitos que outrora autorizariam a prisão preventiva mostram-se agora reforçados. Nesse diapásão, considerando que a prisão preventiva fundada na ordem pública visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio os indivíduos que sejam dotados de periculosidade para determinada comunidade, entendo que a permanência do réu em liberdade causa repercussão danosa ao meio social.

Ademais, pelas circunstâncias do delito, utilização de arma de fogo, concurso de pessoas, tem-se que o réu trata-se pessoa voltada para a prática criminosa. Dessa forma, a segregação cautelar evitará a reprodução de tais fatos criminosos. Por fim, considerando que delitos como o de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso estão assustando a sociedade, que espera uma pronta intervenção do Poder Judiciário, mesmo que de natureza provisória, a prisão cautelar como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal é medida necessária e adequada ao presente caso, acrescentando-se a insuficiência das demais medidas cautelares lançadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO do réu.” (Id. Num. 6409478 - Págs. 9 e 10)

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue remansosa jurisprudência do STJ:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido" (RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca , DJe 01/12/2017)

Assim sendo, constato que a prisão cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso, demonstram a necessidade do seu acautelamento social e o risco evidente de reiteração delitiva, não cabendo falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

Ante o exposto, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça e, por isso, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o
habeas corpus
e na parte conhecida
DENEGO
a ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

Juiz Convocado
ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 04/03/2022